Tribunal: CARF
Processo: 16692.720666/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720666/2018-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-014.098 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/12/2015 a 29/03/2016
RECURSO
DE
OFÍCIO.
LIMITE
DE
ALÇADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido recurso de ofício que não ultrapassa limite de alçada
estabelecido por Portaria MF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes Embargos, com efeitos infringentes, para não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme
Deroulede, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero
Junior (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acórdão 3301-013.671, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720666/2018-12
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720666/2018-12

Data do fato gerador: 23/12/2015, 04/01/2016, 06/01/2016, 07/01/2016, 19/01/2016,
21/01/2016, 28/01/2016, 03/02/2016, 05/02/2016, 11/02/2016, 22/02/2016, 24/02/2016,
26/02/2016, 03/03/2016, 09/03/2016, 17/03/2016, 18/03/2016, 21/03/2016, 29/03/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão
geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser
cancelada a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
1.2. Embarga ex officio o Conselheiro Relator apontando omissão quanto ao
pronunciamento acerca do recurso de ofício.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Efetivamente a Turma Julgadora na DRJ/SP recorreu de ofício de seu Acórdão
pois exonerou crédito tributário superior à R$ 2.500.000,00 (R$ 2.790.833,00) – fato que não foi
observado pelo Acórdão Embargado.
2.1. Todavia, a Portaria MF 2/2023 aumentou o limite de alçada para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), o que nos leva ao não conhecimento do recurso de
ofício.

3. Pelo exposto, conheço e admito dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720666/2018-12

Fl. 363
DF CARF MF
Original